Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735414-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO: JULIO CALS DE ALENCAR D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de tutela de urgência requerida incidentalmente por JULIO CALS DE ALENCAR (ID 51115502), por meio da qual postula a revogação liminar, mediante exercício de juízo de retratação, da decisão monocrática de ID 50999880 em que concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal vindicada pela parte adversa no bojo do agravo de instrumento por esta última interposto. O requerente aduz que no agravo interno (ID 51091177) aviado em face da aludida decisão unipessoal já havia o pedido de natureza liminar, cuja apreciação reitera-se nesta via incidental. Destaca que, a despeito de o despacho de ID 51110884 mencionar a inexistência de pedido de provimento provisório de urgência naquele recurso, na folha 11 da correspondente peça processual, requereu “(...) a revogação da antecipação da tutela recursal, DE MANEIRA LIMINAR (...)”, atraindo a interpretação do pedido sob o prisma do conjunto da postulação, consoante orientação da regra contida no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesta petição incidental (ID 51115502), defende a necessidade imediata da revogação da decisão unipessoal de ID 50999880, diante da carência de fundamentação e pela ocorrência de error in judiciando por parte deste Relator ao proferi-la. Reitera parte dos argumentos ventilados no agravo interno em alicerce da tese sustentada. Articula que a probabilidade do direito está atrelada ao fato de a Decisão 28/2023 ter sido tomada por membros afastados de suas funções, “(...) não cabendo-lhes, em razão do afastamento, emanar qualquer decisão posto que afronta as regras estatutárias e regulamentares ao confrontar contra decisão da Junta de Governo Nacional, que não apenas os afastaram como prorrogou o período de afastamento e considerou a aquela decisão nula.” Quanto ao perigo de dano, ressalta o “(...) enorme prejuízo que a imagem da Cruz Vermelha Brasileira está sofrendo, bem como o risco à continuidade administrativa decorrente de possíveis mudanças no âmbito hierárquico da Instituição, agravado no atual momento face os desastres naturais que aconteceram no Rio Grande do Sul e com repercussão mundial, dificultando, e muito, a atuação da Cruz Vermelha Brasileira na sua finalidade precípua.” Ao fim e ao cabo, requer que “[s]eja concedida a tutela provisória de urgência incidental, com base no artigo 300 do CPC, inaudita altera pars, patentes e presentes os requisitos da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, para que seja revogada da antecipação da tutela recursal, de maneira liminar, por meio de retratação deste Douto Juízo, determinando a restituição a decisão do Juízo a quo, que manteve a nulidade da decisão 028/2023.” É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, cumpre abrir um parêntese acerca da (in)existência de pedido tutela de urgência no agravo interno e da possibilidade de conhecimento e apreciação desta medida à luz dos comandos normativos emanados do art. 322, § 2o, do CPC. Por relevante, transcrevo o aludido dispositivo legal, verbo ad verbum: Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) §2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso) O trecho do agravo interno, com base no qual o requerente postula a análise do pedido segundo o conjunto da postulação, está dessa forma delineado, in verbis: “Neste ponto, pretende-se a revogação da antecipação da tutela recursal, de maneira liminar, dado que a decisão manifestamente inconstitucional pode causar perdas políticas no âmbito institucional, porque, afastar um presidente legitimamente eleito por uma decisão inconstitucional é suficientemente grave, vez que, desconsidera o poder democrático deliberativo dos órgão institucional.” O pedido expressado no agravo interno resta assim consubstanciado, ipsis litteris: “Posto isso, o presente Agravo Interno merece ser conhecido e provido, principalmente porque comprovados os pressupostos de sua admissibilidade, dessa forma pede-se: 1. A vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação e em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno reconstitua a decisão de primeiro grau, suspensa em virtude da nulidade da liminar e do error in judicando, comprovados nas razões deste recurso; 2. A imposição da multa por litigância de má-fé por abuso de direito, em decorrência da violação da vedação do comportamento contraditório; 3. O pagamento de indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser vertido ao Banco de Alimentos do RS - Chave CNPJ: 04.580.781/0001-91, em solidariedade (artigo 942 do CC); 4. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2o). Consoante sabido, via de regra, o pedido das partes deve ser certo (CPC, art. 322, caput), com indicação clara e precisa da tutela jurisdicional pretendida judicialmente. Ainda que haja a possibilidade de interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) há de se observar a boa-fé processual e as vedações previstas nos arts. 141 e 492 do CPC. Mister ressaltar, a propósito, que carreado à boa-fé processual há também diversos deveres impostos a todos os sujeitos do processo, os quais devem pautar suas condutas nos autos pela lealdade, eticidade, cooperação, informação, etc. No particular, mesmo utilizando-se dos vetores interpretativos preconizados no art. 322, § 2o, do CPC, não se extrai do agravo interno pedido de tutela de urgência, eis que naquela oportunidade não houve indicação pormenorizada e específica do preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). A referência dispersa à “revogação da antecipação da tutela recursal, de maneira liminar” em um ponto singular no meio da peça recursal não se mostra suficiente a consubstancializar, de per si, uma interpretação do pedido pelo conjunto da postulação, sem que haja um mínimo de argumentação em defesa da “medida liminar” almejada. Portanto, mantenho o posicionamento adotado no despacho de ID 51110884, considerando que no agravo interno de ID 51091177 não há pedido de tutela de urgência, ainda que analisado sob a ótica do estabelecido no art. 322, § 2o, do CPC. Superado isso e avançando na análise do pedido incidental de retratação cumulado com tutela de urgência (ID 51115502), inobstante a alegação da presença concomitante dos pressupostos do provimento provisório requestado, não denoto substratos jurídicos e probatórios capazes de lastreá-los, ainda que parcialmente, nesta fase processual, antes de franquear o contraditório e a ampla defesa à parte contrária acerca dos fatos e documentos posto à colação no agravo interno de ID 51091177 e seguintes. Mesmo havendo até a possibilidade de concessão de tutela de urgência de ofício em determinadas circunstâncias excepcionais, no caso vertente, consoante fundamentado na decisão monocrática de ID 50999880, apreendi como cabível e necessária a concessão parcial da antecipação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento para restabelecer os efeitos da Decisão 028/2023 da Comissão de Ética proferida em 28/07/2023, mantendo o afastamento do agravado, ora requerente, do cargo que ocupa na CVB, até a resolução do mérito recursal. E como acima evidenciado não enxergo razões plausíveis para demover o posicionamento adotado na decisão unipessoal combatida, fundamentado na legislação de regência, que, diga-se de passagem, é bem específica – Estatuto (Decreto), Regulamento e Anexos – e que fora transcrita na ocasião para costurar o raciocínio apreendido da análise conjunta e sistêmica das normas interna corporis, especialmente daquelas que regem o processo disciplinar em torno do qual gira a controvérsia judicializada pelo próprio requerente na origem. Importa consignar, nesta oportunidade, que embora o recorrente alegue, em maior profundidade, nas razões do agravo interno, a ocorrência de nulidade da decisão monocrática de ID 50999880 por carência de motivação e error in judicando, a fundamentação do convencimento revela-se substancialmente embasada no contexto fático, jurídico e probatório despontado dos autos ao tempo do respectivo pronunciamento, mostrando, até que se prove efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), em perfeito alinho com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) e no art. 371 do CPC. A decisão que é o objeto do agravo de instrumento [IDs 169744322 (EMD) e 167837933] teve como parâmetro de fundamentação os arts. 30 e 52, II, do Estatuto da CVB (aprovado pelo Decreto Federal no 8.885/2016) para concluir que Comissão de Ética não detém poderes para deliberar sobre o afastamento do Presidente da CVB. Contudo, como fora favorável ao requerente não houve apontamento, por parte deste, de qualquer vício de nulidade. Já a respeito da que é contrária à sua pretensão, sinaliza máculas sobre a mesma base de motivação. Em que pese esta observação, a irresignação expressada no agravo interno, se preenchidos os pressupostos de admissibilidade correlacionados, será devidamente apreciada em momento oportuno perante o Colegiado. Concernente aos documentos de IDs 51091178, 51091179, 51091181 e 51091182 aparentemente têm o condão de influir no deslinde da controvérsia, com potencial efeito de provocar a perda do objeto da ação originária, e, por consequência, até destes recursos à baila. Sendo o requerente o autor da pretensão na origem, todavia, lhe é facultado inclusive desistir da ação, dentro das regras do devido processo legal aplicáveis à espécie, sem olvidar dos princípios da vedação à supressão de instância e do resguardo ao duplo grau de jurisdição. Malgrado isso, conforme certificado nestes autos (ID 51170716), já fora franqueado o exercício do contraditório na dimensão dinâmica à parte contrária (CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE) acerca do agravo interno e dos documentos que o acompanham, mormente dos fatos noticiados nos IDs 51091181 e 51091182, de modo a viabilizar uma melhor aferição das alegações das partes em contenda, e resolver o mérito destes recursos embasado em um convencimento mais verossímil possível. Nesse cenário, por ora, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA COMO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL VEICULADOS NA PEÇA DE ID 51115502. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado no despacho de ID 51110884. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator